Tribunal: TJMT
Processo: 0030872-09.2011.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030872-09.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 19.443.985/0027-97 (APELANTE), JOAO MANOEL MARTINS VIEIRA ROLLA - CPF: 033.664.676-30 (ADVOGADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 19.443.985/0027-97 (EMBARGADO), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Embargos de declaração. ICMS-importação. GATT. Tratamento nacional. Isenção.
Limitação à
importação. Honorários recursais. Ausência de vício. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade de ICMS incidente na importação de MAP (
monoamônio
fosfato) proveniente da Rússia, ao fundamento de aplicação do princípio do tratamento nacional previsto no GATT, bem como majorou honorários recursais, sendo suscitadas omissões quanto à limitação da isenção às operações internas e à majoração da verba honorária.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a limitação da isenção de ICMS às operações internas, especialmente quanto à extensão ao produto importado; (
ii
) estabelecer se há contradição ou omissão na majoração dos honorários recursais.

III.
Razões de decidir

3. O art. III, item 2, do GATT, incorporado ao direito interno e com prevalência sobre a legislação tributária (art. 98 do CTN), veda a incidência de tributo interno mais gravoso sobre produto importado em relação ao similar nacional.

4. O ICMS incidente no desembaraço aduaneiro constitui tributo interno, devendo observar o tratamento conferido ao produto nacional no mesmo mercado, sendo indevida a cobrança quando este for isento nas operações internas.

5. A isenção do ICMS-importação decorre diretamente da norma convencional do GATT, não havendo equiparação entre importação e operação interna no plano do direito tributário doméstico.

6. A legislação mato-grossense previa isenção nas operações internas com insumos agropecuários e redução de base de cálculo nas operações interestaduais, inexistindo tratamento mais benéfico ao produto importado.

7. A decisão limita-se ao fato gerador do ICMS-importação, não se estendendo a operações interestaduais subsequentes, que permanecem regidas pela legislação própria e pelo Convênio ICMS 100/97.

8. O precedente do STJ no
REsp
696.713/RS não se aplica, pois naquele caso não havia isenção interna, ao contrário da hipótese dos autos.

9. O STF reconhece a prevalência do GATT sobre a legislação tributária interna, inclusive estadual (RE 229.096/RS), afastando alegações fundadas nos
arts
. 97, 111 e 176 do CTN.

10. A jurisprudência do STJ e do TJMT consolida a extensão de benefícios fiscais concedidos a produtos nacionais aos similares importados, em observância ao GATT.

11. Não há omissão ou contradição quanto aos honorários recursais, pois sua majoração decorre do desprovimento do recurso da parte vencida e da prévia fixação na origem, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

12. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para mero inconformismo ou para fins de prequestionamento sem demonstração de vício.

IV.
Dispositivo e tese

13
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:
“1
.
A
inexigibilidade do ICMS incidente na importação decorre da aplicação do art. III, item 2, do GATT, que veda a imposição de tributação interna mais gravosa ao produto importado do que a conferida ao similar nacional
.
2.
A aplicação do GATT ao ICMS-importação não implica equiparação entre importação e operação interna no direito tributário doméstico.
3.
A isenção reconhecida limita-se ao ICMS incidente no desembaraço aduaneiro, não alcançando operações interestaduais
subsequentes.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2º, IX, “a”, e art. 152; CPC, art. 1.022, art. 1.025 e art. 85, § 11; CTN,
arts
. 97, 98, 111 e 176; GATT, art. III, item 2; RICMS/MT (Decreto 1.944/89), Anexo VII, art. 60, XV; RICMS/MT (Decreto 2.212/2014), Anexo IV, art. 115, XX; Convênio ICMS 100/97.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 229.096/RS, Rel. p/ acórdão Min.
Cármen
Lúcia, Plenário,
DJe
11.04.2008; STJ,
REsp
696.713/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, DJ 21.03.2005; STJ,
REsp
1.169.590/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma,
DJe
17.10.2011; STJ,
REsp
480.563/RS, Rel. Min.
Franciulli
Netto, 2ª Turma, DJ 18.08.2003; TJMT, Remessa Necessária nº 0045726-08.2011.8.11.0041, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 01.07.2022; TJMT, ED nº 1023849-38.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e confirmou, em reexame necessário, a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória cumulada com Repetição de Indébito Tributário nº 0030872-09.2011.8.11.0041, ajuizada com o objetivo de ver reconhecida a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigasse ao recolhimento de
ICMS incidente sobre a importação de Fosfato
Monoamônico
(MAP) proveniente da Rússia, bem como obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

O
acórdão

negou provimento ao recurso, mantendo a sentença, na qual o juízo de origem
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre a importação do MAP oriundo de país signatário do GATT e condenar o Estado à restituição do montante comprovadamente recolhido, no valor de R$ 8.400.914,23, rejeitando, contudo, o pedido referente ao segundo montante postulado, de R$ 4.694.306,30, por ausência de prova do efetivo pagamento, além de fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. (Id 341005856)

Nas razões dos embargos, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao deixar de enfrentar tese expressamente deduzida no sentido de que a isenção prevista no art. 60, XV, do Anexo VII do RICMS/MT estaria limitada às operações internas, não se estendendo às operações de importação. Afirma que o julgado partiu da premissa de que, existindo isenção para o produto nacional, deveria ela ser automaticamente estendida ao produto importado, sem examinar a distinção normativa entre operações internas e interestaduais, nem a necessidade de interpretação literal da norma concessiva de isenção. Requer, nesse ponto, o prequestionamento dos
arts
. 152, 150, II, 155, § 2º, IX, “a”, da Constituição Federal, e 97, 98, 111 e 176 do CTN. (Id 350368379; Petição PGE)

O
embargante também aponta omissão e contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, ao argumento de que
ambas as partes interpuseram apelação, circunstância que impediria a incidência do art. 85, § 11, do CPC. Defende, por isso, a necessidade de integração do julgado, com expressa manifestação sobre a impossibilidade de majoração da verba honorária na hipótese. (Id 350368379; Petição PGE)

Em impugnação, a Vale Fertilizantes S.A. sustenta que os embargos possuem finalidade manifestamente infringente e não se amoldam às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Afirma que o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a tese relativa à limitação da isenção às operações internas, ao consignar que, para fins do GATT, a operação de importação deve receber o mesmo tratamento tributário conferido ao produto nacional similar, de modo que a isenção interna alcança o MAP importado de país signatário do acordo.

Sustenta, ainda, que a majoração dos honorários recursais foi corretamente aplicada, pois o recurso fazendário foi integralmente desprovido e havia condenação honorária desde a origem. Ao final, requer o não conhecimento dos embargos ou, subsidiariamente, sua rejeição integral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026